Tribunal: STF
Processo: ARE 1405856
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO EM LIBERDADE - AUSENCIA DE INTERESSE - BENESSE JÁ CONCEDIDA NA SENTENÇA - DELITO DE ROUBO MAJORADO - ART. 157, § 2º, I E II DO CP - DOIS ACUSADOS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS EM RELAÇÃO A AMBOS - OITIVA DA VÍTIMA E DEMAIS PROVAS - DESCRIÇÃO DOS ENVOLVIDOS - IDENTIFICAÇÃO PRECISA DOS ACUSADOS E DO VEÍCULO UTILIZADO NA EMPREITADA - VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DA CORRÉ, GENITORA DO ACUSADO - DINAMICA CRIMINOSA DESCRITA COM RIQUEZA DE DETALHES - VALIDADE - ART. 202 DO CPP - NEGATIVA DOS AGENTES - ALTERAÇÃO DOS DIZERES - TESES DEFENSIVAS NÃO COMPROVADAS - ÔNUS DA DEFESA - ART. 156 DO CPP - PROVA DEVIDAMENTE JUDICIALIZADA—ART. 155 DO CPP ABSOLVIÇÃO NÃO CABIMENTOCONDENAÇÕES MANTIDAS - PENAS IMPOSTAS - ARTIGOS 59 E 68 DO CP - ATENDIMENTO - MAJORANTES - MANUTENÇÃO - CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - DESNECESSIDADE DEAPREENSÃO DO ARTEFATO - EMPREGO COMPROVADO - PENAS CONCRETIZADAS NO MÍNIMO LEGAL POSSÍVEL— REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO - MANUTENÇÃO - ART. 33 DO CP - SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL OU SURSIS - ARTIGOS 44 E 77 DO CP - REQUISITOS NÃO ATENDIDOS.



    - Estando o acervo probatório harmônico no sentido de apontar os réus/denunciados como sendo os autores do crime de roubo majorado descrito na denúncia, não tendo a defensa se desincumbido de comprovar sua negativa de autoria, art. 156 do CPP, imperiosa a manutenção da condenação.



    - A ausência de apreensão da arma e de realização de pericia não afasta a majorante prevista no inciso I, do § 2º, do art. 157 do CP se existem outros elementos nos autos aptos a comprovar a efetiva utilização da arma pelos agentes. As alterações legislativas trazidas com a Lei 13.654/2018 incidem aos casos posteriores a sua edição, pois no caso concreto, a questão ligada a majorante do emprego de arma de fogo na prática criminosa, gera consequências mais gravosas aos réus e não o contrário.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XL, LII e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente